Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-06.2019.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000597-06.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENIVALDO BARROS DO AMARAL - CPF: 956.771.511-49 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – LIGAÇÃO POSTERIOR DA MATRIZ QUESTIONANDO E INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – DANO MORAL (PERDA DO TEMPO ÚTIL) – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas; houve ligação posterior da matriz para confirmar que estava ciente da não contemplação imediata; assinatura de “lance”; assim, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GENIVALDO BARROS DO AMARAL
contra sentença proferida nos autos da Ação Rescisória Contratual c/c Danos Morais, proposta contra
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

O apelante diz que foi ludibriado por funcionário da apelada e realizou o pagamento da quantia de R$ 5.000,00, que seria para, supostamente, garantir a carta contemplada, para que pudesse escolher um automóvel do seu agrado.

Explica que após pagar, a vista, o valor, lhe foi informado para que procurasse uma agencia de sua preferência, para realizar a escolha do veículo; assim sendo, dirigiu-se a Domani, Várzea Grande, no qual foi constatado a inexistência de qualquer carta de crédito contemplada em favor do apelante.

Defende que o dano moral sofrido pelo apelante, consumidor, resta caracterizado, diante do fato de que foi enganado pela empresa apelada, que o induziu a erro, prometendo carta de crédito de veículo contemplada. Afirma ainda: “A verdade é que não há o cumprimento com o dever de transparência, informação e boa-fé, ao contrário, agiu com dolo ao afirmar que a carta de crédito contemplada seria a forma em adquirir o veículo de maneira rápida”.

Nesse cenário, assevera que tendo havido promessa de contemplação imediata, que não se concretizou, portanto, faz jus à restituição imediata dos valores desembolsados.

Ao final requer a reforma integral da sentença, com a condenação em danos morais e materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Até final de fevereiro o recurso estava tramitando na Turma Recursal; posteriormente, na decisão de id. 119145968, o então relator, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, reconheceu a incompetência absoluta, pois, recebeu a informação da secretaria do juízo de origem que o processo é da Justiça Comum. Os autos foram redistribuídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por GENIVALDO BARROS DO AMARAL contra sentença proferida nos autos da Ação Rescisória Contratual cc Danos Morais proposta contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Em que pese não haver qualquer impugnação ao principal fundamento adotado pela r. sentença, que é:
“analisando o contrato em questão, não vislumbro a existência de falta de informações ao consumidor, sendo claro ao dispor que a contratação se tratava de participação em grupo de consórcio, devendo ser evidenciado, ainda, a expressão em negrito e na cor vermelha constante logo abaixo do campo para assinatura do consorciado: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO” (Id. 21147575 - Pág. 19). (...)
Ademais, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra, já que a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor, através de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.”,
faço algumas considerações.

No §1., do artigo 22, da Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, há previsão de duas hipóteses de contemplação: sorteio ou lance.

Assim, desarrazoada a alegação de que teria direito a contemplação imediata, pois, não tem amparo legal. Aliás, há informações constantes do contrato de participação, no qual a parte concordou com as cláusulas, de alerta de que não havia garantia de data de contemplação, o que também é feito pela matriz, através de telefonema, posteriormente.

A situação é a seguinte: Está escrito de forma clara e em destaque no contrato
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
(e não à toa); o apelante foi orientado pelo vendedor da suposta contemplação, a proceder de forma contrária (ao contrato e a lei), ou seja, quando recebesse ligação da matriz e lhes questionassem acerca do contrato, era para dizer quer não foi induzido a nada e não havia promessa de contemplação e assim o fez o apelante, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de id. 111076095; além disso, assinou documento chamado de “Vale Lance”, no qual demonstra que se trata de um “lance”.

Nesse cenário, repito: mesmo havendo impossibilidade legal, se tratando de pessoa em plenas capacidades intelectuais, devidamente empregado como motorista, e havendo impossibilidade contratual de receber o crédito fora das hipóteses acima (lance ou sorteio), optou por continuar com o negócio, assumindo o risco. Assim, não pode agora se beneficiar da própria torpeza.

Pablo Stolze ensina que,
“na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.
(Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

E o art. 150 do Código Civil estabelece que,
“se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

Posto isso, é infundado o pedido de restituição imediata dos valores pagos.

Aliás, a respeito de casos semelhantes esse eg. Tribunal de Justiça já pode se manifestar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – TERMO DE RESPONSABILIDADE DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - CLÁUSULAS PENAIS - INVIABILIDADE DA COBRANÇA - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Existem apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio ( § 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo. Os contratantes não podem alegar que houve promessa de contemplação imediata. Primeiro porque esse ato violaria a norma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio; segundo porque assinam Termo de Responsabilidade em que declaram por expresso estar cientes dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirirem o bem – por lance ou sorteio. As cláusulas penais que impõem multas compensatórias ao consorciado desistente são aplicáveis unicamente se comprovado que sua saída causou prejuízo para o Grupo, e esse ônus é da Administradora. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral. (TJ-MT 00044962520158110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE – AFASTAMENTO - CONSÓRCIO – TESE DE QUE A AUTORA FOI INDUZIDA A ERRO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, LOGO ABAIXO DO CAMPO DA ASSINATURA DA ADERENTE, QUE NÃO HAVIA GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO – CARACTERÍSTICAS DO CONSÓRCIO QUE, ADEMAIS, SÃO DE CONHECIMENTO GERAL – REGRAS ORDINÁRIAS DA EXPERIÊNCIA - ARTIGO 375 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TESE DIVERSA QUE EQUIVALERIA À ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA EM JUÍZO – EVENTUAL DOLO BILATERAL, QUE INVIABILIZARIA A ANULAÇÃO DO CONTRATO OU O DEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 150 DO CÓDIGO CIVIL – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DA ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I – Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia.

III – O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de consórcios como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios. Hipótese que, ademais, atrairia a aplicação da regra prevista no art. 150 do Código Civil. (N.U 1008748-37.2019.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/07/2021, publicado no DJE em 28/07/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA – CONSÓRCIO – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30. (N.U 1008723-24.2019.8.11.0040, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/03/2021, publicado no DJE de 19/03/2021).

E mais recente, em decisão monocrática:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO POR PROPAGANDA ENGANOSA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO - SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.”

(TJ-MT 10061072720188110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2022).

Desta feita, não há prática de ato ilícito para fins de indenização por danos morais e materiais, sendo que, em caso de dissolução do negócio, a devolução da quantia paga deve se dar conforme a Lei n. 11.795/2008, em caso de consorciado desistente.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Majoro em 2% os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados na r. sentença, contudo, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022